Tribunal: STF
Processo: ARE 1547830
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa é a seguinte (Doc. 192, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, §13, DO CP C/C OS ARTS. 5º, INCISO III E SEGUINTES, DA LEI Nº 11.340/2006 – S E N T E N Ç A CONDENATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A E M B A S A R A CONDENAÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA JUDICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSE JAEZ – LAUDO PERICIAL QUE p. 2 ROBUSTECE O ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – T E M A 9 8 3 – MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇACONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, por ter praticado o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06. Além disso, foi fixado o valor mínimo para reparação dos danos sofridos para a vítima em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 91, inciso I, do CP (Doc. 126).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 192).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, LV, da CF (Doc. 196).



    Nas razões recursais, sustenta que, “[n]o caso do presente Recurso Extraordinário, busca-se unicamente a preservação do ordenamento jurídico, discutindo-se apenas sobre questões de direito, através dos elementos incontroversos reconhecidos no acórdão, o que afasta a aplicação da súmula 279 do STF” (Doc. 196, fl. 14).



    Segundo diz, “o presente recurso extraordinário objetiva demonstrar que a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa”(Doc. 196, fl. 14).



    Aduz que ”a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito” (Doc. 196, fl. 20).



    Enfatiza que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento”(Doc. 196, fl. 22).



    Requer “o acatamento das razões expostas e em consequência que seja PROVIDO O RECURSO, para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso LV, da CF, decotando-se da indenização mínima cominada” (Doc. 196, fls. 22-23).



    O Tribunal de origem inadmitiu os apelos extremos, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que uma suposta violação ao artigo mencionado pode configurar, quando muito, ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise da legislação infraconstitucional” (Doc. 256, fl. 2)



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a defesa refuta a incidência de óbices (Doc. 262).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 196, fls. 6-7):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.



    A admissibilidade do Recurso Extraordinário exige a demonstração da repercussão geral sobre a matéria ventilada, nos moldes do art. 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 



    Estabelece o art. 102, §3º, da CF: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Esse instituto fora criado com o fito de afastar a grande quantidade de recursos que transformaram o órgão Supremo da Justiça brasileira em uma 4ª instância, inviabilizando a sua missão constitucional de solucionar lides de grande repercussão na sociedade. 



    Com a exigência desse requisito, o Supremo Tribunal Federal apenas se debruçará no exame de questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica para o país, evitando a análise de questões individualizadas de cunho protelatório e que auxiliam no atravancamento da prestação jurisdicional. 



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere ou não o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa? 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sem efetivo contraditório sobre matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação d parte recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 192, fls. 6-15):



    Versam os autos acerca de apelação criminal interposta por W. F. de L. S., inconformado com a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, nos autos da ação penal, condenou-o como incurso na sanção do art. 129, §13, do CP, na forma do art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06, ao passo em que o absolveu da imputação descrita no art. 147, do CP, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.



    Ao réu foi fixada pena privativa de liberdade definitiva em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, §§ 2º, alínea "c" e 3º, do CP. Outrossim, foi fixado o valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima em R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data dos fatos, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 91, inciso I, do CP.



    [...]



    No caso em análise, o fato narrado na denúncia trata-se de infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a vítima, W. F. de L. S., é irmã do agressor, bem como a infração penal foi praticada na residência da ofendida, havendo entre eles relação familiar. Logo, configura-se infração penal de violência doméstica e familiar.



    Saliente-se que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica, ou seja, em razão das relações familiares e domésticas havidas entre a vítima e o acusado.



    O acusado lançou argumento no sentido de ser absolvido pela prática do crime de lesão corporal praticado em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sua condenação.



    Perlustrando os autos, verifico que estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito, pela prova oral e documental produzida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.



    [...]



    Face ao exposto, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) ficaram comprovadas pelo conjunto probatório erigido, razão pela qual deixo de acolher a tese defensiva.



    DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP



    O recorrente argui, ainda, a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, afirmando que o legislador infraconstitucional, ao incluir este dispositivo no Código de Processo Penal, extrapolou os limites da Constituição Federal, pois esta garante ao indivíduo o direito de ação como sendo de exercício facultativo, enquanto que, por aquele artigo do Digesto Processual Penal, o direito de ação do indivíduo poderia ser exercido pelo Ministério Público.



    Subsidiariamente, não sendo este argumento acolhido, o apelante sustenta que não há nos autos elementos que permitam a fixação do valor indenizatório, mesmo que mínimo, para a reparação dos danos supostamente causados pela infração penal.



    Dispõe o referido dispositivo legal:



    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 



    (...) 



    IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.



    Pela leitura deste artigo, tem-se que sua aplicação nos casos de violência doméstica não fere qualquer dispositivo constitucional, mas, pelo contrário, com esta se alinha, garantindo à mulher a proteção de sua dignidade humana e de seus direitos à personalidade.



    Acrescente-se, ainda, que a CF/88 consagrou maior proteção ao âmbito das relações domésticas ao prever que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, §8º, da CF). Sendo assim, o Brasil tem direcionado suas ações para a prevenção e repressão à violência contra as mulheres, adotando diversas políticas públicas voltadas a esse fim. O Judiciário não poderia deixar de, também, repreender com veemência os crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, contribuindo para maximizar os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.



    Nesta perspectiva, comungo do entendimento de que a aplicação do art. 387, IV, do CPP, no caso em análise não está eivada de qualquer vício, muito menos de inconstitucionalidade, sendo, na verdade, uma medida mais célere para a satisfação da vítima e um mecanismo desestimulador para a prática deste tipo de delito.



    Por outro lado, impõe-se, para que seja fixada a verba indenizatória, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reverberando ser uma modalidade de ação civil ex delicto.



    O art. 387, inciso IV, foi inserido no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/2008, contemplando a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano sofrido pela vítima, consoante o entendimento atual do STJ, quais sejam dano moral e dano material, desde que tenha havido pedido na peça de introito, seja denúncia ou queixa.



    Este é o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), veja-se:



    "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."



    No julgamento dos Recursos Especiais números 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, submetidos ao rito de recursos repetitivos, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, entendendo ser este dano moral in re ipsa, haja vista que a prática do fato delituoso deste tipo penal "já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa", dispensando, portanto, prova específica do dano moral sofrido pela vítima.



    Veja-se:



    [...]



    N’outro ponto, cabe registrar que, diante da ementa ora transcrita, verifica-se, portanto, que o Ministério Público possui legitimidade de postular a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, em caso de Ação Penal Pública, consoante ocorreu no presente feito.



    [...]



    Desta feita, no caso em apreço, o pedido de indenização por dano moral consta da Denúncia, tendo sido oportunizado ao réu/apelante durante todo o trâmite processual manifestar-se a respeito do pleito, seja quando da apresentação da resposta à acusação, seja na audiência de instrução ou ainda, quando da apresentação de suas alegações finais. 



    Logo, não merece acolhimento a arguição de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, feito pela Defesa em suas razões recursais. Melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de reforma da Sentença quanto ao montante indenizatório por ausência de elementos que permitam a fixação deste valor a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, haja vista que o valor fixado foi módico, inferior ao que representa a ofensa praticada à dignidade da vítima.



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegros todos os termos da Sentença combatida.



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito do tema: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1481422 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 6/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público (Doc. 42, fls. 5-7), permitindo à parte recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente